Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO ATUAL À VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Sustenta-se: (i) ausência do requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, diante da imputação do art. 129, §13, do CP; (ii) fundamentação genérica quanto ao risco futuro; (iii) reconhecimento ministerial da desistência voluntária; (iv) possibilidade de substituição por prisão domiciliar (CPP 318, VI); e (v) suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada nos arts. 312 e 313, III, do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admitida quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e risco gerado pela liberdade do agente, especialmente para garantir a ordem pública e proteger a vítima (CPP 312).
4. Em crimes de violência doméstica, a custódia cautelar pode ser decretada independentemente da pena máxima, como medida protetiva (CPP 313, III; Lei 11.340/2006, art. 20).
5. Os autos de origem revelam gravidade concreta da conduta, com lesões corporais provocadas por faca, bem como histórico de violência, conforme auto de prisão em flagrante, depoimentos, fotos, laudo pericial e formulário de avaliação de risco que aponta perigo real à integridade da vítima.
6. A decisão atacada apresenta fundamentação específica, amparada no modus operandi, nos registros anteriores e na periculosidade do agente, não havendo ilegalidade ou presunção abstrata de risco.
7. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto identificado e da necessidade de preservar a integridade da vítima.
8. A prisão domiciliar não é cabível, pois inexiste comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, sendo a vítima quem exercia tal função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima em contexto de violência doméstica quando baseada em elementos concretos que evidenciam risco atual à vítima.
2. A proteção da integridade física da mulher autoriza a custódia cautelar independentemente da pena máxima prevista para o delito.
3. Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são inadequadas quando demonstrada a gravidade da conduta, a reincidência situacional e a ausência de requisitos legais para o benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, 312, 313, III, 315 §2o, 318 VI, 319; CP, art. 129 §13; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C e 20.